Tribunal: TJDFT
Processo: 0711211-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0711211-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQN 312 EMBARGADO: DEBORA RODRIGUES MARTINS D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de apelação interposta pelo Condomínio do Bloco I da SQN 312 em face da r. sentença que, nos autos da ação de cobrança por si movida em desfavor de Débora Rodrigues Martins, indeferiu a petição inicial, após decisão de não cumprimento da determinação de emenda para a apresentação das atas da assembleia, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, extinguiu o feito sem apreciação do mérito. O Acórdão no ID no 11830058 negou provimento ao apelo. O apelante opôs Embargos de Declaração no ID no 11972219. Posteriormente, o embargante informou a realização de pacto para parcelamento da dívida e requereu a suspensão do feito por seis meses, o que foi deferido no ID no 12891512. Escoado o prazo de suspensão, o embargante foi instado a se manifestar sobre o interesse no julgamento do recurso. Na petição de ID no 18179409, o embargante informou que houve a quitação da dívida e, assim, requereu a extinção do processo. Assim sendo, homologo o pedido e extingo a ação, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, ‘c’, do Código de Processo Civil. P. I. Carmelita Brasil Relatora